Tribunal: TJSP
Processo: 1186821-52.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Ré Passaredo revel. Recurso interposto para ver majorada a indenização fixada em R$1.000,00. Dano moral que não se presume, devendo ser comprovado. Inteligência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Incontroversa a falha na prestação dos serviços das

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Ré Passaredo revel. Recurso interposto para ver majorada a indenização fixada em R$1.000,00. Dano moral que não se presume, devendo ser comprovado. Inteligência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Incontroversa a falha na prestação dos serviços das rés. Atraso de 5 horas na chegada ao destino, com alteração do aeroporto de destino. Autor que não recebeu qualquer auxílio material, seja para alimentação, seja para locomoção ao aeroporto de Congonhas. Dano moral coniigurado. Indenização devida. Quantum majorado para R$3.000,00. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Recurso provido.